Tribunal: CARF
Processo: 15983.001190/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.001190/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.378 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
EMPR IRMÃOS ANDRADE DA BAIX SANT LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE
LIVRO OU DOCUMENTO.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, a empresa deixar de
apresentar livro ou documento relacionado com as contribuições previstas na
Lei n° 8.212/91 ou apresentá-los sem as formalidades legais, ou com
informação diversa da realidade ou omita informação verdadeira.
INFORMAÇÕES
ECONÔMICAS
DO
SUJEITO
PASSIVO.
PROCEDIMENTO FISCAL. SIGILO FISCAL. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
DESNECESSIDADE.
O acesso As informações econômicas do sujeito passivo em sede de
procedimento fiscal legalmente instaurado independe de autorização judicial.
PENALIDADE. REINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO.
O pagamento realizado pelo sujeito passivo em relação a autuação anterior
constitui preclusão administrativa quanto à faculdade de impugnação,
mantendo a autuação quitada como elemento necessário à caracterização da
reincidência em relação a infrações futuras, respeitado o prazo prescricional
daquela.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.001190/2009-80
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.378 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001190/2009-80

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ de (e- fls. 98/102) por sua precisão e as
folhas dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“Trata-se de lançamento de crédito tributário consistente em aplicação de penalidade
pecuniária pelo descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 33, §§ 2° e 3o
da Lei no 8.212/91, pelo fato do sujeito passivo ter apresentado A fiscalização os Livros
Diário dos exercícios de 2005 e 2006 (Livros n° 2 e 3) sem o respectivo registro perante
a Junta Comercial do Estado de São Paulo — JUCESP; por ter, em relação ao Livro
Diário de 2006, ter deixado de incluir o balanço contábil; e, por fim, por não constar da
escrituração fiscal as movimentações financeiras relativas a bancos.
Segundo aduz a fiscalização, a partir da omissão das movimentações bancárias, houve a
busca junto aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, onde restou
constatada a existência de duas contas com movimentações que ultrapassam R$
3.000.000,00.
Por fim, sustenta que em virtude de autuações pretéritas, houve o agravamento da
penalidade em três vezes.
Irresignado com o lançamento, comparece o sujeito passivo aos autos, impugnando-o
pelo instrumento de fls. 47/52, postulando pelo cancelamento do Auto de Infração,
aduzindo, em síntese, o que segue:
la) que jamais ofendeu o ordenamento jurídico pátrio e tampouco permitiu a prática de
delitos; que é empresa familiar, não podendo sofrer punição injusta;
2°) que, no curso da fiscalização, apresentou documentação hábil que afastasse
eventuais dúvidas lançadas pela fiscalização; que mantém escrituração contábil regular,
feita por profissional habilitado; que o Relatório Fiscal indica invasão de sigilo fiscal,
não autorizado por autoridade judiciária competente; que a manutenção da autuação fere
os princípios do Estado Democrático de Direito;
3°) que nenhuma irregularidade foi praticada pela impugnante; que há que se ter a
reabertura do processo de fiscalização como medida alternativa, bem assim, a
averiguação da prática irregular de invasão de dados sigilosos sem autorização judicial;
4°) que não se pode aplicar a reincidência pois os autos de infração anteriores foram
pagos com desconto, independente de impugnação, de maneira que não se pode ter a
reincidência em relação a algo que não foi julgado.
Conclui pela anulação do Auto de Infração, ou, caso assim não ocorra, que seja
cancelada a imputação fiscal.”

02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente de acordo com
decisão da DRJ abaixo ementada.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.378 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001190/2009-80

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE LIVRO
OU DOCUMENTO.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, a empresa deixar de apresentar livro
ou documento relacionado com as contribuições previstas na Lei n° 8.212/91 ou
apresentá-los sem as formalidades legais, ou com informação diversa da realidade ou
omita informação verdadeira.
INFORMAÇÕES ECONÔMICAS DO SUJEITO PASSIVO. PROCEDIMENTO
FISCAL. SIGILO FISCAL. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE.
O acesso As informações econômicas do sujeito passivo em sede de procedimento fiscal
legalmente instaurado independe de autorização judicial.
PENALIDADE. REINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO.
O pagamento realizado pelo sujeito passivo em relação a autuação anterior constitui
preclusão administrativa quanto à faculdade de impugnação, mantendo a autuação
quitada como elemento necessário à caracterização da reincidência em relação a
infrações futuras, respeitado o prazo prescricional daquela.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

03 - Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às fls. 108/114
rebatendo os termos da decisão de piso com os mesmos argumentos apresentados em
impugnação, sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega diversas matérias, que
passo a analisar na ordem de suas alegações, independentemente de versarem sobre o mérito ou
como preliminar, posto que assim foi organizada a peça recursal.

Da quebra do sigilo fiscal sem ordem judicial
06 – Essa matéria encontra-se pacificada pelo E. STF que em fevereiro de 2016
após análise das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, bem
como o RE 601.314 (submetido à sistemática da repercussão geral) reconheceu a possibilidade
da quebra do sigilo bancário sem necessidade de ordem judicial, conforme ementa do RE abaixo
indicado:
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.378 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001190/2009-80

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional posto se traduz em
um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos
referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade
política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da
autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de
personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de
ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja,
inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é
satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na
medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado
soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela
Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias,
uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria
da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão.
Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese
em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6o da
Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva,
bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da
sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos
termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega
provimento.
(RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016)

07 – Diante o exposto, nego provimento ao recurso nesse tópico.

Da análise precoce dos documentos e do cerceamento de defesa
08 – Diz a recorrente que apresentou todos os documentos relativos ao
procedimento fiscal em tela mas os mesmo não foram considerados válidos, notadamente porque
houve a quebra de sigilo fiscal da empresa, e diante disso alega inclusive o cerceamento ao seu
direito de defesa.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.378 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001190/2009-80

09 – O questionamento além de ser genérico, diz que os documentos que foram
entregues não foram considerados válidos por conta da quebra do sigilo fiscal, enfim. Apesar de
desarrazoado e sem fundamento tal alegação, verifica-se que a decisão de piso tratou da matéria
afastando os argumentos do contribuinte de forma fundamentada pelo qual as adoto como razões
de decidir nesse tópico, verbis:
“Em relação à alegação de que o contribuinte apresentou todos os documentos à
fiscalização e que esta teria se equivocado quanto à sua interpretação, o contexto dos
autos demonstra o contrário. Com efeito, o contribuinte está sendo autuado por
apresentar Livro Diário dos anos de 2005 e 2006 sem registro junto à JUCESP. Os
termos de abertura e encerramento de fls. 24, 25, 28 e 31 demonstram a ocorrência da
infração.
Além disso, como a própria fiscalização assevera, o contribuinte deixou de registrar em
sua contabilidade a movimentação bancária. Os documentos de fls. 26/27 e 29/30
demonstram inexistir lançamentos relativos à movimentação bancária nos meses de
novembro de 2005 e janeiro de 2006. 0 dossiê integrado de fls. 21/23 demonstra que
nestas competências houve movimentação bancária com valores expressivos, o que
corrobora a certeza da, ocorrência da infração.
Dessa maneira, no aspecto material, inolvidável ter incorrido o contribuinte em infração
à legislação tributária. Os documentos trazem com clareza notável a conduta de omissão
das informações bancárias nos Livros Diário de 2005 e 2006.”

10 – Outrossim, não vejo como acolher a alegação do cerceamento ao direito de
defesa, pois além de genérica tal alegação o contribuinte não traz outros elementos de prova ou
indicação plausível para infirmar os fundamentos da decisão de piso, pelo qual entendo como
acertada, posto que respeitado o devido processo legal e o contraditório e portanto, nego
provimento a essa parte do recurso.

Da reincidência
11 – Nesse tópico, em que pesem os argumentos no sentido de irresignação dos
combativos patronos da contribuinte quanto à decisão recorrida entendo que a decisão de piso
merece prosperar e as adoto como razões de decidir, uma vez que a legislação prevê a situação a
que alega em recurso sobre a possibilidade de agravamento da autuação nesse caso, verbis:
“Por derradeiro, quanto à majoração da penalidade aplicada por força da recidiva
especifica, o contribuinte se utiliza de argumento inaceitável. Com efeito, o fato do
contribuinte realizar o pagamento de autuação anterior, não tendo impugnado, não
desfaz a autuação para efeito da caracterização de reincidência em relação a infração
futura. O comando da reincidência, tal qual ocorre na esfera penal, não desaparece pelo
pagamento da penalidade, mas sim, pelo decurso do prazo prescricional a ela relativo. A
vingar entendimento contrário, o sujeito que cometesse o crime de furto e não ofertasse
defesa no processo penal, cumprindo a pena aplicada, se viesse a cometer novo furto no
prazo de 5 anos não seria considerado reincidente. Seria um absurdo!
Não é a falta de julgamento especifico quanto à autuação que faz nascer a reincidência,
mas sim a ocorrência da infração nova no prazo ainda existente de manutenção da
confirmação da penalidade anterior.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.378 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001190/2009-80

O Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/98,
dispõe, in verbis:
Art. 290. Constituem circunstancias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
omissis
V - incorrido em reincidência.
omissis
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da
legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data
em que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenat6ria, da data do
paramento ou da data em que se configurou a revelia, referentes el autuação anterior.
(grifo nosso)
O dispositivo é claro quanto a isto, e não poderia deixar de ser, pois isto contrariaria a
essência do instituto.
Segundo Informações de Antecedentes de Infração de fl. 33, o contribuinte foi autuado
no mesmo fundamento legal que ora se julga pelo Auto de Infração DEBCAD no
37.161.496-1, baixado por pagamento, conforme tela de fl. 38. Desta forma, resta
cabível a majoração da penalidade básica em três vezes, por força da reincidência na
forma do artigo 292, inciso IV do Regulamento da Previdência Social – RPS.”

Conclusão
12 - Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito NEGO-LHE
PROVIMENTO, na forma da fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital